Tribunal: TJMT
Processo: 1023060-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023060-83.2017.8.11.0041
APELANTE: KELAINE FREIRE PEREIRA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., KELAINE FREIRE PEREIRA
Visto etc.
Diligencie o Departamento, no sentido de oficiar ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para que certifique acerca da intimação e do decurso do prazo da ré/apelada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela autora ao ID 46642470.
Empós, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora